Tribunal: TJDFT
Processo: 0004100-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. VESTÍGIO DE ÓBVIA PERCEPÇÃO. DISPENSA DA PERÍCIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não vinga o pleito de absolvição, se a sentença condenatória está amparada por farto conjunto probatório, especialmente as declarações das vítimas e dos policiais que atuaram na prisão dos réus.
2. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção.
3. Constatado excesso na fixação da pena, impõe-se sua redução para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime.
4. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serviu como elemento de convicção para a condenação, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.